Tribunal: TJDFT
Processo: 0732526-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732526-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA DA VINCI LTDA. AGRAVADO: HAMILTON RIBEIRO DE FREITAS, FRANCISCA PEREIRA LIMA DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS FABIO OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA DA VINCI LTDA contra decisão interlocutória que admitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e suspendeu o curso do processo de cumprimento de sentença de no 0013432-74.2015.8.07.0007. Nas razões recursais, o agravante afirma que o Juízo a quo já indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com com fundamento no art. 50 do Código Civil e com o argumento de que a parte agravada não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a formação de grupo econômico, bem como de que “o Agravante não provou como as pessoas jurídicas indicadas estariam servindo como cobertura para abuso de direito ou fraude nos negócios e atos jurídicos praticados pela Cooperativa”. Alega que o Juízo a quo “determinou o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica” e que, por isso, fez-se necessário interpor “agravo da decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da executada com a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda”. Sustenta que, ao decidir e deferir o incidente, o magistrado aplicou ao caso, indevidamente, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica contemplada na legislação consumerista. Defende que não foram comprovados os requisitos legais necessários para se superar a personalidade jurídica da pessoa jurídica executada e que a frustração da execução, por si só, não é hábil a demonstrar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que, no caso, deve ser atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento por estarem presentes a probabilidade do direito e o risco de dano, restando provado a inexistência dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelos agravados. Comprova o recolhimento do preparo (ID 62545412). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na decisão recorrida, cujo teor consta no ID 203703090 dos autos de origem, foi deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinada a inclusão dos sócios no polo passivo para exercício do contraditório, suspendendo-se o cumprimento de sentença, conforme os seguintes fundamentos: “É cediço que, em se tratando de relação de consumo, os requisitos a serem analisados para a desconsideração da personalidade jurídica são os constantes do § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a Teoria Menor. Desse modo, basta a verificação de que a personalidade jurídica é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor para o deferimento do incidente processual. Na hipótese dos autos, verifica-se que se trata de relação de consumo e que os consumidores exequentes buscaram, por diversos meios, a satisfação de seu crédito sem que tenham logrado êxito, sendo possível concluir, com segurança, pela inexistência de bens da empresa devedora passíveis de constrição judicial, logo, a obrigação de ressarcir os prejuízos causados deve recair na pessoa dos sócios desta. Ademais, o fato de a pessoa jurídica não ser localizada no endereço identificado no registro competente como sendo a sua sede social indica que houve a dissolução irregular desta, suficiente para configurar o abuso da personalidade jurídica, razão por que admito a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e suspendo o curso do processo (art.134, §§1o e 3o, CPC). (...) Comunique-se ao distribuidor para as anotações devidas. Incluam-se os sócios especificados no ID 198663196 (item "b") no polo passivo da demanda. Após, expeça-se mandado de citação para manifestação e requerimento das provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias (art.135, CPC/2015). Intimem-se.” Nota-se, portanto, que as medidas de execução já foram sobrestadas pelo magistrado a quo, inexistindo risco de dano. Além disso, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso uma vez que, a priori, percebe-se que a decisão recorrida está em conformidade com o que determina os artigos 134 a 137 do Código de Processo Civil, no sentido de que, em caso de requerimento por petição autônoma para a desconsideração da personalidade jurídica, antes de o magistrado proferir a decisão interlocutória de deferimento ou indeferimento, deve instaurar o incidente, comunicar o distribuidor para as anotações devidas e citar o sócio ou pessoa jurídica para se manifestar e requerer as provas cabíveis. Por fim, registre-se que, desde que admitido o cumprimento de sentença, nos termos da decisão constante no ID 70792497 dos autos de referência, proferida em 26/08/2020, não se verifica nos autos de origem a decisão citada pelo agravante em que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos agravados já teria sido julgado e indeferido. Logo, são inexistentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento com efeito meramente devolutivo. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora